Tribunal: STM
Processo: 7000262-03.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-20

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000262-03.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: WAGNER SANTOS SILVESTRE
ADVOGADO: LEANDRO MORATELLI BATISTA (OAB: PR79801)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu e por maioria, deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para
determinar o regular prosseguimento do Processo de Execução Penal nº
7000252-37.2020.7.05.0005, autuado em desfavor do ex-Sd WAGNER SANTOS
SILVESTRE, independentemente de sua exclusão do Serviço Ativo do Exército
Brasileiro, concedendo-lhe, por questão de política criminal, o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, com a
observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea
"a", designando o Juízo do domicilio do condenado a competência para presidir a
Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, nos termos do voto do
Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS negavam
provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, para manter
inalterada a Sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
5ª Circunscrição Judiciária Militar nos autos do Processo de Execução Penal nº
7000252-37.2020.7.05.0005, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1f29d5b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000262-03.2021.7.00.0000

RELATOR:
MINISTRO Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO:
WAGNER SANTOS SILVESTRE
ADVOGADO:
Dr. LEANDRO MORATELLI BATISTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO DE PRAÇA. ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL (PEP). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
DA PENA POR PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR DO CONDENADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A exegese dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 457 do CPPM estabelece que o ato de reinclusão
ou reversão ao serviço ativo, do desertor, que volta a ostentar a condição de membro
das Forças Armadas, é uma condição de procedibilidade, que condiciona o exercício da
ação penal militar, têm caráter processual e se atêm, somente, à admissibilidade da
persecução penal para o oferecimento da denúncia, exigindo, assim, uma condição
especial para a admissão da ação, além das condições gerais.
2. Satisfeita a condição de procedibilidade para a instauração do Processo de Deserção
de Praça, com ou sem graduação, e de Praça Especial, não há, nos termos da lei
Processual Penal Militar, qualquer condição de prosseguibilidade que possa obstar a
regularidade da persecução penal ou da execução da pena.
3. Recurso em Sentido Estrito conhecido por unanimidade e provido, por maioria, para
determinar o regular prosseguimento do Processo de Execução Penal,
independentemente da exclusão do condenado do Serviço Ativo do Exército Brasileiro,
concedendo-lhe, por questão de política criminal, o benefício do sursis.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria,
em dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito, para determinar o regular prosseguimento do
Processo de Execução Penal nº 7000252-37.2020.7.05.0005, autuado em desfavor do ex-Sd WAGNER
SANTOS SILVESTRE, independentemente de sua exclusão do Serviço Ativo do Exército Brasileiro,
concedendo-lhe, por questão de política criminal, o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
fulcro no art. 84 do CPM, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto
a da alínea "a", designando o Juízo do domicilio do condenado como o competente para presidir a
Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM.

Brasília, 2 de dezembro de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM), em face da
sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de
25/02/2021 proferida nos autos do Processo de Execução Penal (PEP) nº 7000252-37.2020.7.05.0005,
que julgou extinta a execução da pena imposta ao ex-Sd WAGNER SANTOS SILVESTRE, por ter sido
considerado incapaz em Inspeção de Saúde, para fins de reinclusão no serviço ativo do Exército
Brasileiro (PEP, Eventos 38 e 41).

O referido PEP refere-se à execução da pena de 04(quatro) meses de detenção, convertida em prisão,

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1f29d5b
a teor do art. 59 do CPM, imposta ao Recorrido, pelo CPJ para o Exército da 5ª CJM, pela prática do
crime do art. 187 do CPM, nos autos do APM nº 7000141-53.2020.7.05.0005.

A sessão de julgamento ocorreu em 27/10/2020, ocasião em que foram negados ao Recorrido o
benefício ao sursis, em virtude da expressa vedação do art. 617, II, "a", do CPPM, e o direito de apelar
em liberdade, em razão de responder por outro crime de deserção, não satisfazendo, assim, os
requisitos do art. 527 do CPPM (APM, Evento 91).

Em 17/11/2020 e 1º/11/2020, ocorreram, respectivamente, os trânsitos em julgado para o MPM e para
a Defesa (APM, Evento 104).

Em razão da consumação de nova deserção, autuada como IPD nº 7000201-26.2020.7.05.0005, o
sentenciado passou à condição de trânsfuga.

Nos autos do Processo de Deserção nº 7000141-53.2020.7.05.0005, que deu origem ao referido PEP nº
7000252-37.2020.7.05.0005, foi expedido o Mandado de Prisão nº 7000141-
53.2020.7.05.0005.01.0002-26 contra o Recorrido (PEP, Evento 5).

Em 20/2/2021, o ex-Sd WAGNER SANTOS SILVESTRE foi capturado pela Polícia Militar do Estado do
Paraná e foi recolhido à carceragem do 15º Batalhão Logístico de Cascavel-PR (PEP, Evento 17).

O Recorrido foi submetido à Inspeção de Saúde pelo Cmdo 5
a RM/5
a DE, e foi considerado "Incapaz
Definitivamente para o Serviço Militar" (PEP, Evento 20).

O Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM (PEP, Evento 22) determinou à abertura de vista
às partes para se manifestarem quanto à Ata de Inspeção de Saúde juntada (PEP, Evento 20), tendo o
MPM pugnado pela concessão do sursis, cujas condições e fiscalização ficariam a cargo do juízo do
domicílio do sentenciado (PEP, Evento 38). Por seu turno, a Defesa requereu o arquivamento do feito
(PEP, Evento 39).

Em 25/02/2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM concedeu liberdade provisória
ao ex-Sd WAGNER SANTOS SILVESTRE, julgando extinta a execução penal, e determinou o
arquivamento do PEP nº 7000252-37.2020.7.05.0005, com fulcro no art. 457, § 2º, do CPPM, por ter
sido o capturado considerado incapaz em Inspeção de Saúde, não mais ostentando a condição de
militar do Exército Brasileiro (PEP, Evento 41), in verbis:

"(...) Deixo de acolher os r. pleitos ministeriais (evento 38).
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a WAGNER SANTOS SILVESTRE, civil, ex-Soldado do
Exército Brasileiro, natural de Catanduvas -PR, nascido em 17.05.2001, filho de Giorgem
Alberto Silvestre e de Noeli Lucas dos Santos, com fulcro no artigo 5º, LXVI da
Constituição Federal de 1988, c/c o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e,
por analogia, com o art. 310, III, do CPP comum, c/c o art. 3º, a), do CPPM.
JULGO EXTINTO o presente processo autuado em desfavor do ex-Sd WAGNER SANTOS
SILVESTRE, determinando o ARQUIVAMENTO destes autos de execução de pena com
fulcro no art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, por analogia, ou seja, por ter
sido considerado incapaz em inspeção de saúde, não mais ostentando a condição de
militar do Exército Brasileiro. (...)"

Em 02/03/2021, o MPM interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, com fulcro nos artigos 510, "a",
e 516, "j", e na forma do art. 518, todos do CPPM (Evento 1, Doc. 2 e PEP, Eventos 53 e 54).

Em suas razões, o MPM aduz que a condição de militar da ativa se presta, tão somente, como condição
para o recebimento da ação penal militar, na forma do contido no art. 457, § 3º, do CPPM, e não ao seu
prosseguimento e que, eventuais alterações de sua situação não possuem o condão de obstar a
persecução ou a execução penal, como reiteradamente vem apontando este Egrégio Superior Tribunal
Militar.

O MPM argumenta, ainda, que os teores dos Enunciados nº 8 e nº 12 da Súmula desta Corte, referem-

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1f29d5b
se ao momento do juízo de admissibilidade da denúncia, e não à execução penal. Por tal razão, a
decisão do juízo de piso deveria ser reformada, para que se prossiga com a execução da pena e, diante
da atual condição de civil do apenado, que lhe seja concedido o sursis, declinando-se sua fiscalização
ao juízo do domicílio do apenado.

Apesar de regularmente intimada (PEP, Eventos 64 e 65), a Defesa não apresentou as Contrarrazões
ao Recurso interposto pelo MPM.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em cota da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, ressaltou que não constam nos autos as contrarrazões da
Defesa e o despacho relativo ao juízo de retratação do Magistrado (Evento 6).

Nesse sentido, requereu a intimação da Defesa, oportunizando, novamente, a apresentação de
contrarrazões, bem como para que o Ilustre Magistrado de piso manifestasse, formalmente, quanto ao
juízo de retratação nos autos (Evento 6).

Em 09/08/2021, deferi o pedido formulado pela PGJM e determinei o retorno dos autos ao juízo de piso,
para que procedesse conforme requerido, com o posterior retorno dos autos a este Relator para o seu
regular processamento (Evento 8).

Em atendimento ao determinado, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM informou que,
consoante as certidões constantes nos Eventos 67 e 79 do PEP, a Defesa constituída não apresentou,
novamente, contrarrazões ao recurso ministerial, embora tenha sido regularmente intimada para tanto
e que, ademais, manteve a sentença vergastada por seus próprios fundamentos (Evento 12).
Intimada a se manifestar quanto às informações prestadas pelo juízo a quo, a PGJM, em Parecer da
lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, opinou
pelo conhecimento e pelo provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, devendo ser
reformada a decisão que extinguiu o PEP nº 7000252-37.2020.7.05.0005, apresentando a seguinte
ementa, in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESERÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. INCAPACIDADE
DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. DESNECESSIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR PARA
O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. PRECEDENTES DO STM. Recurso em sentido estrito
interposto pelo Parquet Castrense contra decisão que extinguiu processo de execução de
pena, com fulcro no art. 457, § 2º, do CPPM, por ter o desertor sido julgado incapaz para
o serviço militar em inspeção de saúde, após o cometimento de nova deserção. A
condição de militar é imprescindível apenas para a procedibilidade da ação penal por
crime de deserção e não para a prosseguibilidade do processo de conhecimento ou de
execução. No caso, o réu foi julgado apto para o serviço militar em inspeção de saúde
quando da primeira deserção, sendo instaurada a IPD. Considerando que o réu não
ostenta mais a condição de militar, é cabível a concessão do benefício do "sursis", na
linha da remansosa jurisprudência do STM. Parecer pelo provimento do recurso
ministerial.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Relatado o presente feito e inexistindo preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

Verifica-se dos autos que WAGNER SANTOS SILVESTRE foi incorporado ao Exército Brasileiro em
02/03/2020, tendo sido considerado desertor a partir de 10/06/2020. Foi capturado em 22/7/2020, no
município de Catanduvas/PR, e foi encaminhado preso para o 15º Batalhão Logístico, na cidade de
Cascavel/PR, onde foi submetido à Inspeção de Saúde, que o considerou, na ocasião, "Apto para o
Serviço Militar". Em consequência, foi reincluído nas fileiras do Exército na mesma data de sua captura.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1f29d5b
Em virtude desta Deserção, o então Soldado WAGNER foi condenado, em 27/10/2020, pelo CPJ da 5ª
CJM, como incurso no art. 187 do CPM, à pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, convertida
em prisão.

Em virtude do cometimento de nova deserção, em 09/10/2020, autuada como IPD, WAGNER SANTOS
SILVESTRE encontrava-se na condição de trânsfuga.

Nos autos do Processo de Deserção, que deu origem ao referido PEP nº 7000252-37.2020.7.05.0005,
foi expedido Mandado de Prisão, sendo o sentenciado capturado em 20/02/2021 e recolhido à
carceragem do 15º Batalhão Logístico de Cascavel-PR.

Após sua prisão, em virtude da condenação, o apenado foi submetido à nova Inspeção de Saúde e foi
considerado "Incapaz Definitivamente para o Serviço Militar" e, em razão disso, o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 5ª CJM deixou de acolher os pleitos ministeriais de prosseguimento da Execução
Penal e da concessão do sursis (PEP, Evento 38). No mesmo ato, foi concedida a liberdade provisória,
julgado extinto e determinando arquivamento do PEP, " com fulcro no art. 457, § 2º, do Código de
Processo Penal Militar, por analogia", em virtude do apenado não mais ostentar a condição de
militar do Exército Brasileiro.

É justamente contra a aludida decisão que o MPM interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito,
aduzindo, em síntese, que a condição de militar da ativa se presta, tão somente, como condição para o
recebimento da ação penal militar, e não para o seu prosseguimento, e que eventuais alterações de
sua situação não possuem o condão de obstar a persecução ou a execução penal, como
reiteradamente vem apontando este Egrégio Tribunal.

Nesse víeis, entendo assistir razão o MPM.

I - DO STATUS DE MILITAR COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA DEFLAGRAÇÃO DA
AÇÃO PENAL E SUA IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE PROSSEGUIBILIDADE DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL OU DO CUMPRIMENTO DA PENA.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988) estabeleceu, em seu artigo 124,
a competência da JMU para o processamento e para o julgamento dos crimes militares definidos em lei,
in verbis:

Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar. (Grifo nosso)

Verifica-se, assim, que o legislador constituinte adotou o critério ratione legis para conceituar o
crime militar, o que foi feito pelo Legislador, nos termos contidos no art. 9º, caput e incisos, do CPM.

Nesse viés, tanto o CPM como o CP comum adotaram, por força dos seus artigos 5º e 4º,
respectivamente, a teoria da atividade, que considera praticado o crime no momento da ação ou
da omissão, ainda que outro seja o do resultado, in verbis:

CÓDIGO PENAL MILITAR
Tempo do crime
Art. 5º Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro
seja o do resultado.

CÓDIGO PENAL COMUM
Tempo do crime
Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que
outro seja o momento do resultado.

Pela teoria da atividade, considera-se como tempo do crime o momento da conduta ativa ou omissiva,
sendo que é no tempo do crime que se devem aferir as condições legais de configuração do crime

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1f29d5b
militar e, por consequência, da fixação da competência da Justiça Militar para seu processo e
julgamento.

Desta feita, deve ser observado o princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência
do órgão judicial deve ser fixada na data do fato, em obediência à garantia constitucional do juiz
natural.

Por seu turno, a interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do art. 457 do CPPM c∕c o art. 187 do CPM e
do enunciado nº 12 da Súmula deste Tribunal, indica que a condição de militar da ativa é pressuposto,
unicamente, para o recebimento da denúncia no crime de Deserção, razão pela qual eventual
licenciamento ou desincorporação do denunciado não cria empecilho à regularidade da persecução
criminal e, tampouco, impede a execução da sentença condenatória correspondente, em observância,
ainda, à Teoria da Atividade, adotada pelo CPM, in verbis:

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
CAPÍTULO III
DO PROCESSO DE DESERÇÃO DE PRAÇA COM OU SEM GRADUAÇÃO E DE PRAÇA
ESPECIAL.

Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo
de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou,
acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará
autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for
de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma
formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.
(Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)

Inspeção de saúde
§ 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser
submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será
reincluído. (Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)

§ 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem
sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor
sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público Militar. (Redação dada pela Lei nº
8.236, de 20.9.1991).

§ 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou procedida à
reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará, com urgência, sob
pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato de reinclusão ou do ato
de reversão. O Juiz-Auditor determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por
cinco dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou o que for de direito, ou
oferecerá denúncia, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento
das diligências requeridas.

ENUNCIADO Nº 12 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM

"A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o
status de militar, condição de procedibilidade para persecutio criminis, através da
reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço
ativo.".

Nesse sentido, Renato Brasileiro estabelece a distinção entre as condições da ação (ou condições de
procedibilidade) e de prosseguibilidade, sendo esta necessária ao prosseguimento regular do
processo:

"(...) 4.3. Condições da ação e condições de prosseguibilidade

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1f29d5b
Condições da ação (ou condições de procedibilidade) não se confundem com
condições de prosseguibilidade. Condição da ação (ou de procedibilidade) é
uma condição que deve estar presente para que o processo penal possa ter
início. A título de exemplo, verificando-se a prática de crime de lesão corporal leve
ocorrido em data de 20 de janeiro de 2010, temos que a representação é uma condição
de procedibilidade, porquanto, sem o seu implemento, não será possível o
oferecimento de denúncia em face do suposto autor do delito, já que o art. 88 da Lei
9.099/1995 dispõe que o crime de lesão corporal leve depende de representação.
Condição de prosseguibilidade é uma condição necessária para o
prosseguimento do processo. Em outras palavras, o processo já está em
andamento e uma condição deve ser implementada para que o processo possa
seguir seu curso normal. Exemplo interessante é aquele constante do art. 152, caput,
do CPP. De acordo com tal dispositivo, verificando-se que a doença mental do acusado
sobreveio à infração, o processo permanecerá suspenso até que o acusado se
restabeleça. Como se percebe, a necessidade de o agente recobrar sua higidez mental
no caso de insanidade superveniente é uma condição de prosseguibilidade do processo;
sem o seu implemento, o processo fica paralisado, com a prescrição correndo
normalmente, o que é denominado pela doutrina "crise de instância" (...)". (Grifo nosso).

Conforme ressalta César de Assis, para o oferecimento da denúncia é indispensável que o autor do
crime ostente a qualidade de militar da ativa, sendo tal status, de fato, "uma condição objetiva de
procedibilidade". Afirma o referido autor que tal condição está prevista no art. 457, §§ 1º e 2º, do
CPPM.

Logo, a exegese dos §§ 1º, 2º e 3º, do artigo 457 do CPPM estabelece que o ato de reinclusão ou
reversão ao serviço ativo, do desertor que volta a ostentar a condição de membro das Forças
Armadas é uma condição de procedibilidade, que condiciona o exercício da ação penal militar,
têm caráter processual e se atêm, somente, à admissibilidade da persecução penal para o
oferecimento da denúncia, exigindo, assim, uma condição especial para a admissão da ação, além das
condições gerais.

César de Assis faz alusão ao magistério de Denilson Feitosa no sentido "de que as condições de
procedibilidade somente se aplicam a determinadas infrações penais, a certas pessoas acusadas, ou a
determinadas situações.".

Satisfeita a condição de procedibilidade, que é a reinclusão ou reversão ao serviço ativo,
para a instauração do Processo de Deserção de Praça, com ou sem graduação, e de Praça
Especial, não há, nos termos da lei Processual Penal Militar, qualquer outra condição de
prosseguibilidade que possa obstar a regularidade da persecução penal ou da execução da
pena.

Uma vez consumada a deserção, conforme sendo o desertor oficial; praça com estabilidade ou sem
estabilidade; ou praça especial, haverá diferenças no procedimento para o processamento do crime de
deserção.

O Oficial desertor permanece agregado a partir da consumação do crime até o final do processo,
nos termos do art. 454, § 1º, do CPPM, e do art. 82, inciso VII, da Lei nº 6.880/1980, podendo ser
denunciado mesmo na condição de trânsfuga e, uma vez, recebida a denúncia, o
prosseguimento do processo dependerá da apresentação ou da captura do Oficial.

Doutra sorte, se o desertor for Praça com estabilidade, será agregado a partir da consumação do
crime, até sua apresentação ou captura, mas diferentemente do que ocorre em relação ao Oficial, o
MPM somente poderá oferecer denúncia quando for a praça estável revertida ao serviço
ativo, para fins de responder ao processo de deserção.

A Praça sem estabilidade ou Praça Especial é excluída do serviço ativo ao consumar o crime de
deserção, após sua captura ou apresentação voluntária, sendo submetida à inspeção de saúde, para
fins de reinclusão ao serviço ativo. Considerada inapta para o Serviço Ativo Militar pela Junta de

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1f29d5b
Saúde da respectiva Força, não poderá ser processada, ficando isenta de responsabilização penal
militar, em consonância com o Enunciado nº 8 da Súmula deste Tribunal.

A Praça sem estabilidade ou Praça Especial que for considerada apta para o Serviço Ativo
Militar será reincluída aos Quadros da respectiva Força, denunciada e processada, nos termos
da lei. O eventual licenciamento do desertor, após o recebimento da denúncia, não
obstará, absolutamente, a continuidade do processo e a sua consequente responsabilização
penal, nos termos do art. 457, § 3º, do CPPM.

Há que se observar que o já referido Enunciado nº 12 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal
revela o estabelecimento de uma condição de procedibilidade para o exercício da persecução
criminal, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade.

Os citados dispositivos legais demonstram, assim, que o legislador ordinário, ao definir o crime
e o rito especial do processo de deserção de Praças das Forças Armadas, estabeleceu como
condição de procedibilidade, para o oferecimento da Denúncia, a condição de militar da
ativa. Ao mesmo tempo, quedou-se silente quanto à fixação de qualquer condição a ser
observada para o prosseguimento do processo ou para a execução da sentença
condenatória correspondente .

Assim, não há que se falar em esquecimento ou em omissão legislativa, uma vez que, quando o
legislador quis estabelecer uma condição de prosseguibilidade no processo penal militar, o
fez expressamente, no mesmo diploma legal, como no caso do processo de deserção de Oficial,
nos termos do art. 454, § 4º, do CPPM, in verbis:

Art. 454. (...)
§ 4º Recebida a denúncia, o Juiz-Auditor determinará que seja aguardada a
captura ou apresentação voluntária do desertor. (Incluído pela Lei nº 8.236, de
20.9.1991) (Grifo nosso).

Logo, nos termos do contido no CPPM, consumada a deserção de Oficial, o Juiz Federal da Justiça Militar
receberá a Denúncia e, em seguida, sobrestará o prosseguimento do feito até sua captura ou sua
apresentação voluntária.

A distinção entre o processamento do delito de deserção para Praças e Oficiais encontra-se bem
delimitada pelo CPPM. Se o legislador ordinário quisesse tratar o Processo especial de deserção de
Oficial e de Praças com o mesmo rito, incluindo a aludida condição de prosseguibilidade, teria
unificado os procedimentos, e não destinado Capítulo próprio para cada processo especial.

Nesse sentido, conforme aduzido pelo saudoso Ministro do STF Moreira Alves, em voto proferido no
julgamento do Recurso Extraordinário nº 130.552, in verbis:

"(...) só se aplica a analogia, quando, na lei, haja lacuna, e não o que os alemães
denominam 'silêncio eloquente' (beredts schwaigen), que é o silêncio que traduz que a
hipótese contemplada é a única que se aplica o preceito legal, não se admitindo,
portanto, aí o emprego da analogia." (STF - RE 130552, Relator: MOREIRA ALVES,
Primeira Turma, julgado em 4/6/1991, DJ 28-6-1991 PP-08907 EMENT VOL-01626-03 PP-
00525 RTJ VOL-00136-03 PP-01340).

Este Tribunal, em reiterados julgamentos, tem decidido que eventual licenciamento ou
desincorporação de desertor, após a instauração da ação penal militar, não cria empecilho à
regularidade da persecução criminal, tampouco impede a execução da sentença condenatória
correspondente, em observância à Teoria da Atividade, adotada pelo Código Penal Militar, in verbis:

EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PRELIMINARES.
DPU. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MPM. NULIDADE. CONTRADIÇÃO ENTRE A ATA E O DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIMIE. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1f29d5b
CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O desligamento do militar das Forças Armadas, após a
instauração da ação penal, não cria empecilho à regularidade da persecução
criminal, tampouco impede a execução da sentença condenatória
correspondente, em observância à Teoria da Atividade adotada pelo Código
Penal Militar. Preliminar, suscitada pela Defesa, de ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade rejeitada por maioria. 2. Preliminar de nulidade,
suscitada pelo MPM, apontando contradição entre a Ata de Julgamento e o dispositivo da
Sentença. Entendimento pacífico da Corte pela concessão do sursis no caso de
condenação de Réus já licenciados pela prática do crime de deserção. Há casos em que,
no andamento de uma execução provisória da pena, o Magistrado pode decidir, mesmo
antes do trânsito em julgado. Preliminar rejeitada por unanimidade. 3. Não foi
demonstrada a ausência de exigibilidade de conduta diversa, necessária à configuração
do estado de necessidade exculpante. Inteligência da Súmula nº 3 do STM. Precedentes.
4. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito. 5. Apelo desprovido. Decisão
unânime (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000180-06.2020.7.00.0000. Relator
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 10/9/2020, Data de
Publicação: 23/9/2020) (Grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. REINCLUSÃO.
LICENCIAMENTO DO DESERTOR DA FORÇA DURANTE O CURSO DO PROCESSO. FALTA DE
CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO MAJORITÁRIA. A reinclusão é
condição de procedibilidade para o oferecimento da exordial acusatória, mas
não há qualquer previsão legal de que essa configure obstáculo à
prosseguibilidade do feito executório regularmente processado. Assim, é
possível o desertor responder ao processo penal militar de conhecimento ou
executório, mesmo tendo sido licenciado pela Administração Castrense durante
o curso do processo judicial. Recurso rejeitado. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000656-44.2020.7.00.0000.
Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
19/11/2020, Data de Publicação: 10/12/2020) (Grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ART. 187 DO
CPM. NOVA DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DE MILITAR APÓS O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO REJEITADO. DECISÃO
MAJORITÁRIA. I - A posição majoritária desta Corte é no sentido de que a
condição de militar da ativa para a prosseguibilidade da Ação Penal Militar
quanto ao crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM) - deserção -
é verificada por ocasião do recebimento da Denúncia. Precedentes do STM. II -
O afastamento do serviço militar em razão de nova deserção após o recebimento da
Denúncia não prejudica a ação penal pelo crime em apreço. III - Embargos Infringentes
rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000561-14.2020.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
7/12/2020) (Grifo nosso).

Destaco, ainda, os seguintes julgados do STM: AI nº 7001400-73.2019.7.00.0000, Relator: Ministro
ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de Julgamento: 16/04/2020, Data de Publicação: 25/05/2020; HC nº
7001333- 11.2019.7.00.0000, Relator: Ministro ALVARO LUIZ PINTO, Data de Julgamento: 17/12/2019,
Data de Publicação: 06/02/2020; AP nº 7000989-30.2019.7.00.0000, Relator: Ministro CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA, Data de Julgamento: 24/10/2019, Data de Publicação: 12/11/2019; EI nº
7000854-18.2019.7.00.0000, Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento:
01/10/2019, Data de Publicação: 11/10/2019; AP nº 7000454-04.2019.7.00.0000, Relator: Ministro LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data de Publicação: 19/09/2019); Apelação
nº 7000250-23.2020.7.00.0000, Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Data de
Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020; e Habeas Corpus nº 7000337-

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1f29d5b
76.2020.7.00.0000, Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO, Data de Julgamento:
03/09/2020, Data de Publicação: 15/10/2020.

Cabe ressaltar que a jurisprudência mais recente da Primeira Turma do STF se orienta no
sentido de que o status de militar do agente é exigido somente na fase inicial do processo
de deserção, como condição para a deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins
de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão
do agente do serviço ativo das Forças Armadas:

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação
penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade;
isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como
pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior
exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art.
456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental
provido." (STF - HC 193602 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE
DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162
DIVULG 13-08-2021 PUBLIC 16-08-2021) (Grifo nosso).

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA
DEFLGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação
penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade;
isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como
pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de
prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior
exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art.
456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental a que se
nega provimento." (STF - HC 146355 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018
PUBLIC 01-08-2018) (Grifo nosso).

"Ementa: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
DESERÇÃO (CRIME PREVISTO NO ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). CONDIÇÃO DE
MILITAR DA ATIVA EXIGIDA APENAS NA FASE INICIAL DO PROCESSO. POSTERIOR
EXCLUSÃO DO AGENTE DO SERVIÇO ATIVO DAS FORÇAS ARMADAS. FATO IRRELEVANTE
PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. 1. No crime de deserção
previsto no art. 187 do Código Penal Militar, a condição de militar do agente
deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, pouco importando a
posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas para fins de
prosseguimento da instrução penal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se
nega provimento." (STF - HC 152740 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 24-10-2019 PUBLIC 25-
10-2019) (Grifo nosso).

"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL
MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGADA
PERDA DA CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO
CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1f29d5b
condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do
recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior
exclusão do agente do serviço das forças armadas. Precedentes: HC 152.740-
AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/10/2019; e HC 146.355-AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/2018. 2. In casu, o paciente
foi condenado, perante o juízo de primeiro grau, à pena de 6 (seis) meses de detenção,
com direito ao sursis, à detração penal e à recorrer em liberdade, sendo que a denúncia
foi recebida em 9/4/2018, momento anterior ao afastamento do paciente do quadro das
forças armadas. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame
minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus é
impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A
reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é
insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel.
Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental DESPROVIDO." (STF - HC
178791 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020) (Grifo nosso).

O Ministro ALEXANDRE DE MORAES tem assentado, com muita propriedade, em seus votos, que,
no processo penal militar, o status de militar da ativa é uma condição de procedibilidade
exigida soment na fase inicial do processo, como pressuposto para a deflagração da ação penal, sendo
irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior
exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Ademais, o aludido magistrado pontua que o
objeto jurídico do crime de deserção é a proteção do serviço e dos deveres militares e que, impedir o
prosseguimento da ação penal ou da execução penal, pela perda superveniente da condição de militar
do agente, comprometeria a efetividade da tutela desses bens jurídicos, refletindo a indesejável ideia
de impunidade penal, in verbis:

"(...) a ação penal que trata de deserção somente poderá ser instaurada contra militar da
ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é
exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para a deflagração da
ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças
Armadas. Precedentes: HC 146.355 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 148.992 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira
Turma, 1º/8/2018; HC 178791 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de
18/6/2020; e HC 152740 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de
25/10/2019.
Sendo esse o quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do paciente
das fileiras do Exército, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao
prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse sentido que a
Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de militar somente deve
ser considerada para a deflagração da ação penal contra o desertor.
Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do crime em
questão é a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso prevalecesse a tese
defensiva, a efetividade da tutela desses bens jurídicos certamente ficaria
comprometida, transmitindo-se, ainda, a indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo
nas hipóteses em que o acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo
vínculo com o organismo militar, em parcela significativa, é temporário.
Na espécie, portanto, a perda superveniente da condição de militar não é obstáculo para
o prosseguimento da ação penal ou do processo executório, tendo em vista que, segundo
consta dos autos, o paciente foi licenciado do serviço militar ativo após o recebimento da
denúncia."
(HC 193602 AgR, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162
DIVULG 13-8-2021, PUBLIC 16-8-2021. No mesmo sentido: HC 148992 AgR; HC 146355
AgR; HC 167640 AgR ; HC 168390 AgR; HC 173337 AgR; e HC 178791 AgR).

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1f29d5b
No mesmo sentido, o Ministro LUIZ FUX, no julgamento do HC 178791, assentou que o STF
"sufraga o entendimento de que, em crime de deserção, a condição de militar deve ser
aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a
posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas". Corroborando com a aludida tese,
o Ministro ROBERTO BARROSO, no julgamento do HC 152740, assentou que, no crime de
deserção, " a jurisprudência mais recente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal
se orienta no sentido de que a condição de militar do agente deve ser aferida no momento
do recebimento da denúncia".

Cabe registrar que, se ao tempo do crime o sujeito ativo do delito ostentava a condição de militar, a
sua posterior exclusão das fileiras das Forças Armadas não tem qualquer relevância sobre o
prosseguimento da ação penal já instaurada ou sobre a execução da pena, em respeito, ainda, ao
princípio do tempus regit actum e à Teoria da Atividade, adotada pelo CPM, sob pena de se criar uma
condição de proseguibilidade ou de extinção de punibilidade não prevista em lei.

Desta forma, assiste razão ao MPM quando aduz que a condição de militar da ativa, no crime de
deserção, se presta, tão somente, como condição para o recebimento da ação penal militar, e não para
o seu prosseguimento e que eventuais alterações de sua situação não possuem o condão de obstar a
persecução ou a execução penal, devendo, portanto, o processo de execução seguir o seu curso
normal, reformando-se a decisão recorrida.

II - DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS )
NO CRIME DE DESERÇÃO PARA CONDENADO QUE PASSOU A OSTENTAR A CONDIÇÃO DE
CIVIL, COMO ATO DE POLÍTICA CRIMINAL

O MPM, em seu recurso, aduz que o réu não ostenta mais a condição de militar, sendo cabível, no caso,
a concessão do benefício do sursis, na linha da remansosa jurisprudência dessa Egrégia Corte.

O CPM prevê, como regra, a possibilidade de que a pena privativa de liberdade aplicada, não superior a
2 (dois) anos, seja suspensa, condicionalmente, pelo período de 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde
que o sentenciado não haja sofrido condenação irrecorrível por outro crime a pena privativa da
liberdade, ou que os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem
como sua conduta posterior autorizem a presunção de que não tornará a delinquir (art. 84, CPM).

No caso, o sentenciado foi condenado pelo CPJ para o Exército, por unanimidade, por infração do art.
187 do CPM, à pena definitiva de 04 (quatro) meses de detenção, convertida em prisão, a teor do
contido no art. 59 do CPM.

Entretanto, o próprio CPM e o CPPM, ao tratarem dos requisitos para a concessão do benefício da
suspensão condicional da pena, estabeleceram, expressamente, que o sursis não pode ser aplicado,
em tempo de paz, ao condenado por crime de deserção (art. 88, II, alínea "a", do CPM, e do art. 617, II,
alínea "a", do CPPM) o que, a primeira vista, impediria a concessão do benefício ao sentenciado.

A vedação da concessão do sursis em relação aos condenados pelo crime de deserção, em tempo de
paz, encontra respaldo, também, na jurisprudência do STF (HC 113857, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno, julgado em 05/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-
2014) e desta Corte, por inúmeros precedentes:

"EMENTA Habeas Corpus. Penal Militar. Crime de deserção (CPM, art. 187). Suspensão
condicional da pena. Vedação ex lege (CPM, art. 88, II, a). Ofensa à garantia
constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88).
Flexibilização. Admissão do sursis. Consideração necessária por parte do julgador (CPM,
art. 84). Declaração de não recepção pela Constituição de 1988 de parte da
alínea a do inciso II do art. 88 do CPM. Inaplicabilidade no caso concreto.
Empate. (...) 4. Em face de empate na votação, não se pode declarar a não
recepção pela Constituição de 1988 da parte da alínea a do inciso II do art. 88
do Código Penal Militar em que se exclui, em tempo de paz, a suspensão
condicional da pena para os condenados pelo crime de deserção. 5. Ordem

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1f29d5b
concedida, na forma regimental." (STF - HC 113857, Relator: DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno, julgado em 5/12/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014
PUBLIC 30-10-2014)(Grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 187 C/C ART. 189 DO CPM. DESERÇÃO. (...) NÃO
RECEPÇÃO DA VEDAÇÃO DO ART. 88, II, "A" DO CPM, E 617, II, "A" DO CPPM. NÃO
ACOLHIMENTO. (...) E a diretriz preconizada por esta Corte segue o azimute de
que a norma prevista no art. 88, II, "a" do CPM, permanece plenamente válida.
(...)" (STM. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento:
22/5/2019, Data de Publicação: 5/6/2019) (Grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 CPM. DESERÇÃO. (...) II. A jurisprudência do STM
sedimentou o entendimento, em consonância com a jurisprudência do STF, de
ser incabível a concessão do benefício do sursis aos condenados por crime de
deserção, tendo em vista que o art. 88, inciso II, alínea a, do CPM, e a alínea a
do inciso II do art. 617 do CPPM foram recepcionados pela Constituição Federal
de 1988. (...)" (STM. Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
30/4/2019, Data de Publicação: 16/5/2019)(Grifo nosso).

Entretanto, não obstante a expressa vedação legal, esta Corte, por questões de política criminal, tem,
excepcionalmente, admitido a concessão do benefício do sursis ao autor do crime de deserção que vier
a ser licenciado do serviço militar, por não se afigurar razoável a manutenção da prisão daqueles que
não mais ostentam a condição de militar, a fim de evitar que sejam submetidos aos rigores do sistema
prisional comum, in verbis:

"(...) ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO (...) CONCESSÃO DO SURSIS AO MILITAR LICENCIADO.
POSSIBILIDADE. MEDIDA DE POLÍTICA CRIMINAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que a tipificação da Deserção em tempos de paz encontra-se plenamente
justificada do ponto de vista constitucional, considerando que sua objetividade jurídica
diz respeito aos princípios de observância necessária e rigorosa ao regular
funcionamento das Forças Armadas, inclusive em tempo de paz. 6. Embora a
suspensão condicional da pena (sursis) seja vedada àqueles que cometem o
crime de deserção, nos termos do art. 88, II, alínea "a", do CPM, e do art. 617,
II, alínea "a", do CPPM, esta Corte tem relativizado a questão e entende que
não se figuraria razoável a manutenção da prisão daquele que não mais
ostenta a condição de militar, a fim de evitar que seja ele submetido aos
rigores do estabelecimento prisional comum. Assim, havendo o licenciamento
do militar, a aplicação do sursis é medida de política criminal que se impõe,
nos termos do entendimento deste Tribunal. Apelo conhecido e parcialmente
provido. Decisão por unanimidade." (STM. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
Data de Julgamento: 16/10/2019, Data de Publicação: 6/11/2019)(Grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO (...) CONCESSÃO DO "SURSIS" (...) IV - O crime de
deserção em tempo de paz foi recepcionado pela Constituição Federal, uma vez que
essencial para a proteção de bens jurídicos fundamentais, sendo sua pena razoável e
proporcional. Precedentes do STF e do STM. V - Inexiste nos autos qualquer comprovação
de existência do estado de necessidade a fim de se excluir a culpabilidade do agente.
VI - Quando o desertor é licenciado do serviço ativo, readquirindo a condição
de civil, deve-se empregar o benefício da suspensão condicional da pena, por
questões de política criminal. VII - Recurso conhecido e provido parcialmente.
Decisão unânime." (STM. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 30/4/2019, Data de Publicação: 22/5/2019)(Grifo nosso).

"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DO MPM E DA DEFESA. DESERÇÃO (...) BENEFÍCIO DA
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). RÉU LICENCIADO. POLÍTICA CRIMINAL.
MANUTENÇÃO DA BENESSE. (...) A deserção insere-se no contexto dos crimes militares
de alta relevância, haja vista que a ausência de um integrante pode prejudicar a

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 16/12/2021 18:13:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1f29d5b
operacionalidade da tropa. Em que pese a existência de precisão legal apta a
conferir tratamento processual penal mais gravoso às condutas delituosas
tipificadas no art. 187 do CPM, a teor da regra prevista no art. 88, inciso II,
alínea 'a', do CPM, bem como no art. 617, inciso II, alínea 'a', do CPPM,
excepcionalmente, esta Corte Castrense tem admitido a concessão do benefício
da suspensão condicional da pena (sursis) por razões de política criminal ao
desertor que vier a ser licenciado do serviço militar. Precedentes desta Corte
Castrense. (...) Decisões unânimes." (STM. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 4/6/2020, Data de Publicação: 15/7/2020) (Grifo nosso).

Na esteira da jurisprudência desta Corte, considerando que o Recorrido não ostenta mais a condição de
militar, julgo plausível conceder-lhe o benefício da suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, conheço e dou provimento Recurso em Sentido Estrito, para determinar o regular
prosseguimento do Processo de Execução Penal nº 7000252-37.2020.7.05.0005, autuado em desfavor
do ex-Sd WAGNER SANTOS SILVESTRE, independentemente de sua exclusão do Serviço Ativo do
Exército Brasileiro. Concedendo-lhe, por questão de política criminal, o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, com a observância das condições estabelecidas no art.
626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando o Juízo do domicilio do condenado como o
competente para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM.

[1] De Lima, Renato Brasileiro, Manual de Processo Penal, Vol. I, Impetus: São Paulo, 2011,
p.263.)
[2] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina,
jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores e jurisprudência em tempo de
guerra. Curitiba: Juruá, 10ª ed. rev., atual., 2018, p. 560.
[3] Ibidem.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/12/2021 14:47:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b61ec3fa
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000262-03.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: WAGNER SANTOS SILVESTRE
ADVOGADO: Dr. LEANDRO MORATELLI BATISTA

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra a
sentença proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), em 25/2/2021, nos autos do Processo de Execução Penal (PEP) nº 7000252-
37.2020.7.05.0005, que julgou extinta a execução da pena imposta ao ex-Sd WAGNER SANTOS
SILVESTRE, concedendo liberdade provisória, por ter sido considerado incapaz em Inspeção de
Saúde, para fins de inclusão no serviço ativo do Exército Brasileiro (Eventos 38 e 41 do
Processo nº 7000252-37.2020.7.05.0005).
2. Durante assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, dando provimento
ao Recurso Ministerial para determinar o regular prosseguimento do Processo de Execução
Penal nº 7000252-37.2020.7.05.0005, autuado em desfavor do ex-Sd WAGNER SANTOS
SILVESTRE, independentemente de sua exclusão do Serviço Ativo do Exército Brasileiro e
conceder, por questão de política criminal, o benefício sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com
fulcro no art. 84 do CPM, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM,
exceto a da alínea "a", designando o Juízo do domicílio do condenado a competência para
presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM.
3. Nesse contexto, abri divergência no que diz respeito à reforma da Sentença proferida em
favor do Recorrido, por entender que, diante do licenciamento do acusado das fileiras do
Exército Brasileiro, torna-se impossível dar prosseguimento à execução da pena imposta nos
autos da Deserção de Praça nº 7000141-53.2020.7.05.0005.
4. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de que a manutenção do
militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é condição de procedibilidade e
prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa medida administrativa não há possibilidade
jurídica de ser dado prosseguimento ao feito.
5. No caso em análise, o Recorrido foi licenciado do serviço ativo do Exército, por ter sido
julgado "incapaz definitivamente para o serviço militar" em 22/2/2021, após ter sido capturado
em virtude de nova deserção (Evento 39 do Processo nº ​7000252-37.2020.7.05.0005).
6. Ocorre que, antes da autuação do processo de execução da pena, o Recorrido já se
encontrava na situação de desertor, não mais ostentando a condição de militar, em
decorrência de ter sido desincorporado pela consumação da nova deserção. E, quando
capturado, não fora reincluído às fileiras do Exército Brasileiro.
7 Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste, uma das condições da
ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o processo, dando causa à ausência

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/12/2021 14:47:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b61ec3fa
da condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar e, in casu, do processo de execução da
pena.
8. Esse entendimento tem sido tutelado pelo E. STF, aplicando-se, inclusive, durante a
execução da pena, de acordo com os arestos assim ementados, ipsis litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO
DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §2º,
do Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato
de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.". (Habeas Corpus nº 90838, Relatora:
Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/10/2008 e publicado em
22/5/2009.) (Grifos nossos).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.". (Habeas Corpus nº 108197, Relator:
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
publicado em 15/2/2012) (Grifos nossos).
9. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo Tribunal Federal já
cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO BARROSO, do Supremo Tribunal
Federal, reafirmou esse entendimento jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº
130.112 (Dje nº 10, de 01/02/2016), acentuando que "a qualidade de militar é elemento
estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta".
10. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in litteris:
"(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal Militar
decidiu que 'a perda da condição de militar da ativa, decorrente de
exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção cometida, não
suspende o prosseguimento da APM, conforme recente e majoritária
posição do STM'.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que 'a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/12/2021 14:47:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b61ec3fa
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação' (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
'HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE
DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO
ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado
por militar. A sua consumação opera com a ausência injustificada por
mais de oito dias (art. 187 do CPM).
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a
perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência,
passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação impeditiva da
consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a retificação do termo
de deserção não pode produzir efeitos pretéritos prejudiciais ao
administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária
Militar' (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
11.4.2014).
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento
da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime
de deserção. Precedentes.
II - Ordem concedida de ofício' (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
'HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO
PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO
DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º,
do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal
Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o
serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de
julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida' (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma,
DJe 25.5.2009).
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n.
169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC n.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/12/2021 14:47:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b61ec3fa
167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n. 161.973,
Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n. 161.282, de
minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar
Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o Ministro Edson
Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
'8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal Militar,
"consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade,
será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável será
agregada'. O processo ficará suspenso, aguardando-se a captura ou
apresentação voluntária do desertor (art. 457 do Código de Processo
Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do mesmo Código, dispõe: 'o desertor
sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser
submetido a inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço
militar, será reincluído'. Em caso de incapacidade definitiva, o desertor
sem estabilidade ficará isento da reinclusão e do processo, sendo os
autos arquivados (Código de Processo Penal Militar, art. 457, § 2º).
Reincluído o desertor sem estabilidade, o processo seguirá o que
determinado pelo parágrafo 3º e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo,
após a captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da
aptidão na inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como
resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída
que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Em consequência,
o desertor que for reincluído deve permanecer nessa condição de militar
da ativa durante todo o processo e, se condenado, durante a execução da
pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição de
militar da ativa é condição necessária não só para a consumação do
crime de deserção, mas também para o processo e julgamento do delito
e, em caso de condenação, da execução da pena que for imposta, como
resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar (reincluída
que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Portanto, a perda
da condição de militar impede o prosseguimento da execução penal, por
falta de condição objetiva de procedibilidade. Não há como processar um
civil pelo crime de deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há
'condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.' (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC
90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.03.2009; HC 90.838/SP, rel.
Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009; HC 79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio,
DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido
por militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa
condição na ocasião da consumação do delito, durante o processo, no
momento da condenação e da execução da pena. Tanto assim que o
desertor, se condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal
militar, não sendo razoável cogitar que por esse crime, que só os

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/12/2021 14:47:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b61ec3fa
militares podem cometer, o sentenciado seja enviado, como civil, para o
já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e, eventualmente, para
uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da concessão da
suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de vedada
pelo art. 88, II, "a", do Código Penal Militar, no caso de descumprimento
das condições, a revogação do benefício acarretará o recolhimento do
sentenciado ao sistema prisional comum. A quase totalidade desses
desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é formada por jovens
que estão prestando o serviço militar obrigatório, não sendo razoável
cogitar que, pela prática do crime de deserção, eles possam ao final
serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para o crime de deserção de
praça é cominada pena de seis meses a dois anos, e o art. 59, inciso II, do
Código Penal Militar, dispõe que 'a pena de reclusão ou de detenção até 2
(dois) anos, aplicada a militar, é convertida em pena de prisão e
cumprida, quando não cabível a suspensão condicional ... pela praça, em
estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos que
estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por
tempo superior a dois anos'.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar,
cabe concluir que não há condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal. Não há como processar um civil pelo
crime de deserção: 'Paciente condenado pela prática do crime de
deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a
qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção' (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC 103.254/PR, rel.
Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe
22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.11.2017. 13. Esse
o quadro, opino pela concessão da ordem'.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a
Ação Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n. 7000560-
97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do art. 192 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).". (STF, Habeas Corpus nº
167584/RS, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e publicado
no DJe de 29/5/2019). (Grifo nosso).
11. Em maio do corrente ano, a Segunda Turma do Eg. Supremo Tribunal Federal, reafirmando
o posicionamento adotado pela maioria daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC
198.506/DF, de Relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão
definitiva, para determinar a absolvição do agravante, conforme ementa in verbis:
"Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar
é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a
exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento da ação
penal. Agravo provido para determinar a absolvição do agravante." (HC 196508
AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/05/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14-05-2021 PUBLIC 17-05-2021)
(Grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 10/12/2021 14:47:10.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b61ec3fa
12. Portanto, como se vê, a Jurisprudência da Suprema Corte está firmada no sentido de que a
manutenção do status de militar para o desertor é requisito indispensável para o regular
processamento da persecutio criminis, razão pela qual deve ser mantida a Sentença proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar nos autos
do Processo de Execução Penal (PEP) nº 7000252-37.2020.7.05.0005, ante a atual condição de
civil do Recorrido após ter sido licenciado das fileiras do Exército Brasileiro.
13. No presente caso, forçoso é admitir também a concessão de habeas corpus de ofício, com
fundamento nos seguintes dispositivos legais, in verbis:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
(...)
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
(...).
Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor
ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. O Superior Tribunal Militar
pode concedê-lo de ofício, se, no curso do processo submetido à sua
apreciação, verificar a existência de qualquer dos motivos previstos no
art. 467.
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
II — por ilegitimidade de parte;
Por essas razões, votei conhecendo e negando provimento ao Recurso interposto pela
Ministério Público Militar, para manter inalterada a Sentença proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar nos autos do Processo de
Execução Penal nº 7000252-37.2020.7.05.0005, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 2 de dezembro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar